Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-91.2015.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000418-91.2015.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CAMILA MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
WENDEL LOPES PEDREIRA, JOUSE RIBEIRO MARQUES PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta pelo Município de Coração de Maria contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem concurso, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o ônus de provar a inexistência dos depósitos do FGTS incumbia ao Município; (ii) saber se há direito ao FGTS em caso de contratação sem concurso público; (iii) apreciar a incidência da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à regularidade dos depósitos do FGTS incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, CPC.

4. O STF, em regime de repercussão geral (Temas 191, 308 e 916), firmou entendimento de que contratações sem concurso público são nulas, mas asseguram ao trabalhador o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. Não se consumou a prescrição em face da Fazenda Pública no período pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: "1. Compete ao ente público comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor. 2. A contratação sem concurso público é nula, mas gera direito ao recebimento do FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000418-91.2015.8.05.0067
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA e como apelada CAMILA MASCARENHAS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.